Tribunal: STF
Processo: HC 220312
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 169.576/RR.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem determinou a prisão preventiva dos pacientes e de outras 39 pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos no arts. 2º, caput (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850, de 2013, 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006, e 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613, de 1998. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes argumentam não verificados indícios suficientes de autoria. Destacam a fragilidade dos dados colhidos. Dizem inobservado o princípio da presunção de inocência. Sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato pelo qual foi imposta a custódia preventiva. Afirmam não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Alegam a ausência de contemporaneidade da custódia, apontando o distanciamento entre a prisão preventiva e os fatos criminosos. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: ocupação lícita, residência fixa, bons antecedentes e primariedade.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo a quo, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva, reportando-se à decisão pela qual decretada, fez ver:



    “Analisando detidamente os autos da representação na qual foi decretada a prisão preventiva do requerente (0810331-93.2022.8.23.0010), verifico que a prisão deve ser mantida, pois em princípio, mediante um conhecimento prévio existem fortes indícios da pratica do(s) crime(s) de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), integrar organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13) e lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei 9.613/98). Consta da mencionada decisão sobre os indícios de autoria do requerente: 



    (...)



    22. HECTOR EDUARDO ESCOBAR COVA, integrante do Núcleo Logístico. O investigado é venezuelano oriundo da localidade de Puerto Ayacucho, que conforme se apurou em pelo menos mais uma investigação, é o principal polo de remessa de drogas para o estado de Roraima por guerrilheiros colombianos, em que pese não haver nessa investigação prova que a droga comercializada pelo ORCRIM seja oriunda de tal região.(...) 



    Na pág. 22, DENISE pergunta se ODAIR entregou a chave da casa de ELIEZER para ALEX; ODAIR manda a foto do ônibus que conseguiu, onde aparece ao fundo HECTOR EDUARDO ESCOBAR COVA. Na pág. 76 a 78, em 04/01/20, DENISE pergunta o que ODAIR está fazendo e este responde com várias imagens e vídeos onde aparecem outros dois integrantes da organização identificados como JONCAR e HECTOR EDUARDO. Pela conversa percebe-se que os dois auxiliam ODAIR na atividade do transporte das drogas. Na pág. 111 e 112, em 11/01/20, DENISE fala que ODAIR quer mandar o ALEX com as coisas (drogas) e ODAIR nega; DENISE pergunta pelo PAISANO e ODAIR diz que ele já está em Boa Vista; ODAIR diz que EDUARDO (HECTOR EDUARDO) e NELSON (NELSON CARRASQUEL) estão em Pacaraima/RR tirando as coisas (tirando as drogas do ônibus). 



    (...)



    23. HECTOR JESUS ESCOBAR COVA, integrante do Núcleo Logístico. O investigado sustenta um relacionamento amoroso com ILENI APARECIDA PEREIRA, irmã de ODAIR.(...)



    No dia anterior (04/06/2020), os diálogos travados logo após ALEX ser abordado pela primeira vez pela PRF não deixam dúvidas que HECTOR JESUS é integrantes do grupo criminoso, vejamos. Informação de Polícia Judiciária nº 1340964/2020 (Processo nº 0824641-12.2019.8.23.0010 – EP 52.9) Na pág. 13, o diálogo com HECTOR JESUS ESCOBAR COVA, vulgo “Jota” ou “Jesus”, em que ALEX explica para ele que quase foi pego, confirmando também a participação de HECTOR JESUS na organização criminosa. ALEX também diz para JESUS para avisar “Guga” – FABRICIO LEMOS EWERLING, para ficar longe do caminhão, pois teme que a polícia ainda esteja lhe vigiando. JESUS envia áudio com tom de preocupação pelo ocorrido com ALEX, e demonstra saber do trabalho do grupo e logo diz para ALEX largar a carreta em algum lugar e uma voz feminina ao fundo diz para que ele não vá para o “setor” não especificando. JESUS tem relacionamento amoroso com a irmã de ODAIR, deduz-se que a voz feminina ao fundo seja da também investigada ILENI APARECIDA PEREIRA. ALEX envia novo áudio para JESUS e diz que desta vez irá pedir uma boa quantidade de dinheiro do SECO, dando a entender que SECO seria o destinatário da droga e que não seria a primeira vez que estariam realizando o transporte de drogas. JESUS manda novo áudio dando instruções para ALEX, tentando o tranquilizar e que logo outros integrantes do grupo irão lhe buscar ou que o mesmo alugue rapidamente um quarto em hotel, uma voz feminina confirma que seria melhor a fazer, JESUS ainda diz para largar a carreta e o cavalo para que outro o busque para que fique a salvo. JESUS manda novo áudio dando instruções para ALEX, tentando o tranquilizar e que logo outro integrantes do grupo irão lhe buscar ou que o mesmo alugue rapidamente um quarto em hotel, uma voz feminina confirma que seria melhor a fazer, JESUS ainda diz para largar a carreta e o cavalo para que outro o busque para que fique a salvo. Conclui-se dos dados analisados que o indivíduo de nome HECTOR JESUS ESCOBAR, conhecido como “JESUS”, é uma espécie de ajudante de ALEX, intermediando os diálogos entre os envolvidas. Há uma mulher que está junto com “JESUS”, possivelmente sua companheira ILENI APARECIDA PEREIRA (irmã de ODAIR), que aparenta ter noção dos crimes e ajuda também na intermediação. Os dados da nuvem da conta do próprio investigado (jesus_escobar_20@ hotmail.com) , confirmam a sua participação na logística do tráfico, que conforme se sabe é complexa e depende de providências, desde locação de propriedades para funcionamento de bases logísticas para transbordo da droga, arregimentação de transportadores e preparos de compartimentos ocultos e, ainda, o pagamento dessas despesas por meio de operações cruzadas. A análise dos dados da conta de HECTOR JESUS está consignada na IPJ 1224409/2020. Informação de Polícia Judiciária nº 1224409/2020 (Processo nº 0824641-12.2019.8.23.0010 – EP 52.6) Nessa informação, reitera-se o envolvimento dele com o GG, FABRICIO LEMOS EWERLING, preso junto com ALEX EMANUEL CHATTERSINGH, transportando 166kg de cocaína, quando FORD (SDQ) encaminha mensagem de áudio dele (pág. 2). ILENI PEREIRA e HECTOR JESUS possuem relacionamento conjugal e ELA lhe envia um comprovante de depósito no valor de 1.500,00 para RAUL AUGUSTO M B SILVA (pág. 5). Sabe-se que RAUL contratou FREDDY ALEXANDER, funcionário de ODAIR e DENISE em Roraima, para cuidar de uma fazenda/ barracão na região de Tapejara/PR. Acredita-se dos envolvimentos destes na organização criminosa. Foram encontradas imagens do cartão da conta de LUIZ CARLOS PEREIRA (pág. 6); do caminhão apreendido com ALEX EMANUEL, de placa MFL6I17 (pág. 7); do FORD Fiesta de HECTOR JESUS ESCOBAR, que aparece Na pág. 16 dessa informação, que narra a possibilidade de HECTOR JESUS ter ficado hospedado no Bebber Hotel, localizado em Campos Novos/SC entre os dias 27/06/2020 e 29/06/2020, conforme consta a ancoragem em conexão wi fi do hotel. Informação de Polícia Judiciária nº 1515719/2020 (Processo nº 0824641-12.2019.8.23.0010 – EP 52.17-21) Já na informação nº 1515719/2020, (Abrir documento ), dos dados telemáticos de ODAIR PEREIRA, na pág. 431, consta a foto dos dados do HOTEL E RESTAURANTE RULIZ LTDA, nome fantasia BEBBER HOTEL, com endereço Marechal Deodoro, 495, Centro, Campos Novos/SC. Isso indica que ODAIR pode ter realizado o pagamento da hospedagem de HECTOR JESUS. Na conta telemática de ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO também foram encontrados dados implicando o investigado. (IPJ 1756826/2020) Informação de Polícia Judiciária nº 1756826/2020 (Processo nº 0824641-12.2019.8.23.0010 – EP 52.1-5) Na pág. 193, consta um print de uma conversa com o terminal 44 9121-0025, que era utilizado por HECTOR JESUS ESCOBAR COVA, estando inclusive registrado em seu nome. O contexto deixa a entender que faltaram 2kg do entorpecente e mostra a associação entre ambos. Fls. 194 – “No print é possível observar em um primeiro momento HECTOR JESUS perguntando “quantos falta”, ALEXANDRE LYNCON responde dizendo “2”, HECTOR então diz “desgraçado”. Pelo teor e pela expressão utilizada, pode ser que estavam falando de entorpecente, sendo que na conferência faltaram dois pacotes/quilos. Em outro trecho, ALEXANDRE LYNCON pergunta “foi no sítio? Porque não me chamou”, HECTOR responde apenas “não”, certamente que não foi ao sítio. Chama atenção esse trecho pois a Orcrim utilizava provavelmente um sítio na região do Murupu/RR como entreposto para o armazenamento de entorpecente advindo de Pacaraima/RR. No último trecho, ALEXANDRE LYNCON diz “to indo” e JESUS diz “ok, rápido, cara, rápido, Alexandre”. No mês anterior, em 30/05/2020, VALDOMIRO DE LIMA foi preso em flagrante no Km 147 da BR 116, Caxias do Sul/RS, por ter sido flagrante transportando 190 kg de cocaína no veículo Scania/R 124, placa ALV9D99, tracionando o Sr/Randon de placa AVQ0329. Durante os procedimentos de abordagem VALDOMIRO demonstrou nervosismo exacerbado e respostas desconexas quanto aos motivos e destino da viagem e por isso o veículo foi submetido a uma busca minuciosa, sendo encontrada a droga num compartimento oculto situado no semirreboque. Ocorre que, o caminhão de Placa ALV9D99 está registrado em nome de HECTOR JESUS ESCOBAR COVA, que não o conduzia, nem estava presente no momento da abordagem, tratando-se de expediente comumente utilizado entre os traficantes para alegar tratar-se de terceiro de boa-fé e requerer a restituição do bem, em benefício da ORCRIM. A análise telemática de ALEX EMANUEL CHATTERSINGH, consignada na IPJ 528/2020 contém imagens que provavelmente se referem HECTOR JESUS preparou o participou da preparação do caminhão para receber a droga num compartimento oculto cuidadosamente elaborado. Informação de Polícia Judiciária nº 528/2020 (Processo nº 0824641-12.2019.8.23.0010 – EP 52.15) Fato/Conduta: participação na preparação do veículo e demais atividades relacionadas ao transporte de 190 kg de cocaína apreendida com VALDOMIRO DE LIMA Em 20/04/2020, na análise telemática dos dados de ALEX EMANUEL CHATTERSINGH, informação 528/2020, é possível verificar uma foto do que se acredita que seja a preparação do esconderijo da droga no semirreboque AVQ0329. Ao fundo, verifica-se que os veículos AXH2J70 (Ford Fiesta de Hector) e a Frontier NAV0069 (de Alex). Ainda dessa análise telemática dos dados, informação 528/2020, foi possível obter a imagem do caminhão de placa ALV9D99 e do veículo de passeio de placa AXH2J70, em 12/05/2020, na chácara localizada em Campo Mourão/PR. É importante salientar que a chácara é de propriedade de LUIZ CARLOS PEREIRA, e local de residência de HECTOR JESUS e sua esposa ILENI PEREIRA, filha de LUIZ CARLOS. HECTOR JESUS também aparece em fotográfica encontrada de 20/03/2020, reiterando a informação de que reside na referida chácara. Além disso, o veículo está registrado em seu nome e sem comunicação de venda, em que pese o documento estar assinado para VALDOMIRO DE LIMA, o qual assumiria sozinho a responsabilidade. [...]”



    E ainda sobre os requisitos autorizadores da custódia preventiva: 



    “ […] 14. Infere-se dos autos, diante da farta documentação apresentada pela autoridade policial, conforme relatado acima, prova da existência e indícios suficientes de autoria da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e ainda lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei 9.613/98), pelos representados, sendo certa a presença do fumus comissi delicti. 



    15. Presente ainda o requisito da garantia da ordem pública e, consequentemente o “periculum libertatis”, uma vez que as provas colhidas até o momento demonstram que os investigados praticam reiteradamente crimes graves na qualidade de integrantes da organização criminosa. 



    16. Assim, diante desse fato, e tendo em vista que a organização criminosa por meio de suas ações causa forte abalo à paz e à ordem pública da cidade de Boa Vista/RR, a permanência dos investigados em liberdade gera risco iminente à sociedade. 



     (...)



    21. Em atenção ao disposto no §2º do art. 312, do Código de Processo Penal, além do receio de perigo exposta acima, destaco que os fatos são contemporâneos, uma vez que os requisitos da medida continuam presentes, estando perfeitamente justificadas a adoção da medida. Importante mencionar que no julgamento do HC n. 661.801/SP em 22/06/2021, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a 6ª Turma, em decisão unânime enfatizou que “sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)” 



    (...)”



    Salienta o Ministério Público em seu parecer que “Consta dos elementos informativos que Hector Jesus e Hector Eduardo fazem parte do Núcleo Logístico da organização criminosa, sendo responsáveis pelo transporte de entorpecentes. Em sentido oposto ao que alega a defesa, a autoridade policial não só individualizou cada um dos terminais telefônicos pertencentes aos dois investigados, mas também identificou vários diálogos nos quais Hector Jesus e Hector Eduardo são mencionados por outros membros como integrantes da organização criminosa, responsáveis pelo preparo dos veículos que transportam os entorpecentes, sob as ordens de Odair. Cumpre destacar que Hector Jesus possui relação direta com o núcleo da organização, uma vez que é companheiro de Ileni Aparecida, também investigada, irmã do Líder Odair. Quanto à prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, tem-se vários elementos em desfavor de ambos investigados. O Relatório Policial revelou que um caminhão utilizado no transporte de 190 kg de cocaína (placa ALV9D99), na data de 30/05/2020, pelo investigado Valdomiro, e um Ford Fiesta (placa AXH2J70), presentes em fotografias do sítio usado pela organização criminosa como apoio (localizado no Paraná), são de propriedade documental de Hector Jesus. Além disso, em várias conversas com demais integrantes, Hector Jesus participa de ajustes no transporte dos tóxicos, preocupando-se expressamente com a quantidade de drogas, com a garantia do sucesso da empreitada delitiva e também em ocultar os diálogos, desfazendo-se do chip telefônico já utilizado. Em relação ao investigado Hector Eduardo, os fatos documentados pela autoridade policial apontam seu envolvimento no recebimento/transporte de uma carga de entorpecentes vinda de Pacaraima/RR para Boa Vista/RR, na data de 14/02/2020, operação coordenada por Odair e realizada por Eliezer. Assim, estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria em desfavor de Hector Jesus e Hector Eduardo pela prática do delito de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 2.850/2013), tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98), preenchendo, assim, os requisitos previstos no artigo 312 (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e artigo 313, I do CPP (pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos). Quanto à gravidade concreta das condutas, verifica-se que está presente. Foram apreendidos com membros da organização criminosa elevada quantidade de tóxicos e a autoridade policial apontou suficientemente que o grupo criminoso age de forma sofisticada e consolidada em vários pontos do território nacional. São realizados transportes de caminhões abastecidos com tóxicos e consequente arrecadação de elevadas quantias em dinheiro. Isto é, a atuação do grupo é maximizada, não se tratando de tráfico esporádico. (...) No caso, ainda há elementos que apontam a continuidade da atuação por parte de Hector Jesus, que se desloca com frequência entre os Estados de Rio Grande do Sul, Paraná e Roraima (Mov. 1.10, fls 60/61), rota que lhe compete no tráfico ilícito de entorpecentes realizado pela organização.” (e-doc. 13).



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, não se afastou de tal conclusão. Eis os principais trechos da ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DE DINHEIRO. "OPERAÇÃO ODISSEU". PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. CUSTÓDIA DECRETADA TÃO LOGO REUNIDOS DADOS CONCRETOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO RELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. (...)



    2. No caso, a prisão preventiva foi decretada com base em representação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes - DRE, em decreto que detalha, no decurso de suas 192 páginas, a atuação de organização criminosa supostamente integrada pelos recorrentes, que seria responsável pelo tráfico de drogas nos estados de Roraima (Pacaraima e Boa Vista), Amazonas (São Gabriel da Cachoeira, Cucui e Manaus), Maranhão (São Luís), Paraná (Ubiratã e Campo Mourão) e Rio Grande do Sul (Caxias do Sul, Lagoa Vermelha, Porto Alegre, Santana do Livramento, Portão e Passo Fundo).



    3. O grupo seria altamente especializado e organizado, contando com estrutura logística formada por frota de veículos de passeio com compartimentos ocultos para até 25kg de drogas, e caminhões com capacidade de carga escondida de até 500kg. As drogas - especialmente skunk e cocaína - seriam adquiridas na Bolívia, Peru, Colômbia e Paraguai, e distribuídas pelo Brasil.



    4. Ao individualizar a conduta dos 41 acusados, descreve o decreto de prisão que os agravantes, ambos venezuelanos, integrariam, em tese, do Núcleo Logístico, apresentando indícios convincentes da participação de ambos, entre eles, mensagens interceptadas trocadas com os demais membros da organização criminosa, e a apreensão de caminhão transportando 190kg de cocaína em compartimento oculto, em nome do agravante HECTOR JESUS ESCOBAR COVA.



    5. Hipótese na qual foram devidamente demonstrados os indícios de participação dos agravantes na logística da organização criminosa, bem como a necessidade de interrupção das atividades do bando, sendo a prisão de seus membros meio para a desarticulação do grupo.



    6. Não se verifica ausência de contemporaneidade em caso de investigação extremamente complexa, com levantamento de dados referentes a 41 envolvidos e fatos abrangendo ampla extensão do território nacional, especialmente em municípios fronteiriços, sendo natural certo lapso entre os eventos apurados, até o ano de 2020, e a consolidação de relatório apto a embasar um decreto preventivo, sendo que o magistrado, tão logo munido das informações suficientes, decretou a prisão.



    7. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021).(...)” (e-doc. 31; grifos nossos).



    8. Tem-se risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de fazer cessar as atividades do grupo. Ficou evidenciada a participação dos pacientes em organização criminosa complexa e estruturada — tendo sido identificados 41 agentes —, relacionada ao tráfico de drogas, possivelmente adquiridas na Bolívia, Peru, Colômbia e Paraguai, a fim de serem distribuídas nos Estados de Roraima, Amazonas, Maranhão, Rio Grande do Sul e Paraná. Constatou-se a integração dos pacientes ao núcleo logístico do grupo, cuja estrutura seria formada por veículos de passeio, com compartimentos para ocultar até 25 quilos de drogas, e caminhões, preparados para o transporte de até 500 quilos de entorpecentes. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



     9. Quanto à contemporaneidade da prisão, as instâncias antecedentes afastaram a alegação ressaltando que o tempo transcorrido entre a prisão preventiva e os fatos criminosos deveu-se à complexidade da investigação, que necessitou de um período mais alongado para ser concluída, haja vista que a organização criminosa, integrada por dezenas de agentes, tinha atuação em área ampla do território nacional.



    10. Descabe, portanto, cogitar de ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    11. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    12. No caso, concluiu-se indispensável a custódia para interromper atuação do grupo criminoso. O delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, o que evidencia a atualidade da custódia. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 6. Não restou demonstrada, em face da pandemia causada pelo novo coronavírus, situação de vulnerabilidade atual da parte ora agravada, notadamente quanto à impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”



    (HC nº 191.068-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    13. A controvérsia relacionada à comprovação da autoria vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Há mais: eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que aludiu a diálogos telefônicos e a relatórios de investigação, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/0